Tribunal: STF
Processo: ARE 1410828
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 800. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. DANOS. EMPRESÁRIA QUE ADQUIRIU CABELOS COMO SENDO DE COR NATURAL QUANDO, EM REALIDADE, ERAM TINGIDOS, CAUSANDO INSATISFAÇÃO E RECLAMAÇÕES DAS CLIENTES QUE REALIZARAM APLIQUES, SOB A FORMA DE MEGA HAIR. RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS” (fl. 5, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 218 da Constituição da República. Argumenta ser ilegítima “a intimação do advogado por publicação oficial, quando a lide tramita de maneira eletrônica, exigindo-se intimação eletrônica para tanto” (fl. 6, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação do Tema 800 da repercussão geral, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 282 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DOS RECURSOS INTERPOSTOS EM CAUSAS PROCESSADAS NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS LANÇADOS NO PARADIGMA ARE N. 835.833 RG/RS – TEMA 800/STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 13).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “quanto ao ponto do prequestionamento, uma vez ter o agravante ter prejudicado o seu direito, pela ausência de intimação – devidamente fundamentada no corpo do Extraordinário –, a sua discussão no bojo do processo, e consequentemente no acórdão, restou prejudicada. No entanto, a defesa, numa tentativa processual de trazer ao julgador o conhecimento dos fatos, interpôs embargos de declaração com efeitos infringentes, estes, negados pelo c. tribunal, mas que, de uma maneira ou de outra, acabaram por prequestionar a matéria, de maneira a se afastar a fundamentação de inadmissibilidade do RE, pelo preenchimento do primeiro requisito” (fl. 4, e-doc. 21).



    Salienta que, “com relação ao dado concreto que afaste a presunção relativa de inexistência de repercussão geral, fora trazido à baila a argumentação quanto a determinação constitucional acerca da utilização do aperfeiçoamento de recursos tecnológico e sua utilização em observância às disposições legais. Sustentamos, portanto, no sentido de que ‘não tramitando o processo eletronicamente, intimações por publicação; sendo processos eletrônicos, intimações eletrônicas pelo próprio sistema’. A verificação desta ausência de intimação, refere-se ao dado concreto necessário para preencher o segundo requisito mencionado na decisão de inadmissibilidade, de maneira a se admitir o processamento do extraordinário” (fl. 5, e-doc. 21).



    Pede “seja dado provimento ao recurso, retificando-se a decisão recorrida, para o fim de admissão e posterior julgamento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aplicou o Tema 800 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “(...) em se tratando de recurso extraordinário interposto em causa processada perante o Juizado Especial Cível (Lei n. 9.099/95), controvérsia, portanto, revestida de simplicidade fática e jurídica, com possibilidade de solução na instância ordinária, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE n. 835.833 RG/RS – TEMA 800/STF, julgado pelo Plenário Virtual em 19-03-2015, assentou a ausência de repercussão geral da matéria, nos termos do artigo 543-A do CPC/73, reconhecendo a ‘viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado’. 



    O referido tema teve seu título aperfeiçoado em 10-04-2018, conforme processo STF/SEI 0100927/2017, que unificou as teses dos Temas 797, 798 e 800 da Suprema Corte, assentando o seguinte entendimento: ‘Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995’, de modo que a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos referidos Juizados Especiais Cíveis exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizado. (...)



    Inviável, pois, a submissão da presente inconformidade à Suprema Corte.



      III. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o paradigma ARE n. 835.833 RG/RS – TEMA 800/STF e NÃO ADMITO o recurso quanto às demais matérias” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou de Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a negativa de seguimento do recurso extraordinário pela aplicação do Tema 800 de repercussão geral, tornou-se preclusa a matéria referente aos pressupostos de admissibilidade de recurso no Juizado Especial.



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



     



    A alegação de ofensa ao art. 218 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF” (ARE n. 1.261.203-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora